Tribunal: TJBA
Processo: 8064487-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064487-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AMAURI STRACCI e outros Advogado(s): OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO. PENHORA DE BEM HIPOTECADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de extinção da execução e determinou o prosseguimento do feito em relação ao coobrigado não submetido à recuperação judicial, com penhora de imóvel dado em garantia hipotecária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial dos executados impede o prosseguimento da execução contra terceiro coobrigado não submetido ao processo recuperacional e se a penhora de bem hipotecado deve ser limitada à quota parte do coobrigado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, conforme Súmula 581 do STJ e REsp 1.333.349/SP (Tema 885). 4 - O art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005 estabelece que os credores conservam seus direitos e garantias contra coobrigados, avalistas e fiadores. 5 - O art. 59 da Lei 11.101/2005 dispõe que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos "sem prejuízo das garantias". 6 - Tratando-se de bem indivisível dado em garantia hipotecária, a penhora recai sobre a totalidade do imóvel, conforme arts. 843 do CPC e 1.421 do CC. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, 49, §1º, e 59; CPC, art. 843; CC, art. 1.421. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014; Súmula 581/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064487-85.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante AMAURI STRACCI e LUIZA ZUCON STRACCI e parte(s) Agravada BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02